Tribunal: TJBA
Processo: 8095800-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095800-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RIVANILTON GOMES DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANA RODRIGUES SANTOS VIEIRA XAVIER, LILLIAN PEREIRA AZEVEDO MORETI APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO FORD ECOSPORT. DEFEITO CRÔNICO NO CÂMBIO "POWERSHIFT". RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NOTÓRIO. LAUDO PERICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REVISÕES PERIÓDICAS. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor de veículo, danos materiais e morais, em razão de vício crônico no câmbio "PowerShift", sob o fundamento de perda da garantia por ausência de revisões periódicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do fabricante por vício de fabricação notório e preexistente, mesmo diante do descumprimento do plano de manutenção pelo consumidor, e as consequências jurídicas daí decorrentes. III. Razões de decidir 3. O vício de fabricação do câmbio "PowerShift" é fato notório e foi corroborado pelo laudo pericial, que atestou a natureza crônica do problema e indicou que a solução adequada seria a substituição integral da peça, e não o reparo paliativo oferecido, do qual o consumidor não foi devidamente informado. 4. A ausência de revisões periódicas não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor por vício de fabricação que independe da manutenção para se manifestar. A exigência de cumprimento do plano de manutenção para um defeito de projeto viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. 5. A frustração da legítima expectativa do consumidor, a exposição a risco e a postura desidiosa da fornecedora em solucionar de forma definitiva um problema de sua responsabilidade extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 6. A restituição do valor do veículo deve ser feita com base na Tabela FIPE na data do efetivo pagamento, condicionada à devolução do bem, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor que utilizou o automóvel por vários anos. IV. Dispositivo 7. Recurso PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, condenando a ré à restituição do valor do veículo pela Tabela FIPE, mediante devolução do bem, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 18; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1374284 MG; TJ-RJ - APL: 00145684920158190209; TJ-SP 10013772820208260506. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.